Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-42.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704542-42.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIRA MENDES DE CARVALHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por VALMIRÁ MENDES DE CARVALHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Após ser intimado para manifestar-se sobre o possível conhecimento parcial do recurso em razão de eventual inovação recursal (ID 13742592), o apelante peticionou requerendo a desistência do recurso (ID 13983378). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso da parte apelante, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2020 16:01:23. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador